Tribunal: TJMT
Processo: 1035546-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035546-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), IVO VASCONCELOS DE AMORIM - CPF: 240.619.051-04 (AGRAVADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA APREENSÃO DO VEÍCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo

de Instrumento de decisão que rejeitou a Impugnação ao

Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão e

determinou a apuração de eventual saldo remanescente. O agravante

alega excesso de execução, uma vez que os juros de mora deveriam

incidir a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu

a referida lide, e não desde a apreensão do veículo.

O

agravado, em contraminuta, suscita preliminarmente a inadequação

da via eleita, visto que seria apropriada a interposição de

Apelação. No mérito, pede a manutenção do entendimento firmado

na primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A

controvérsia reside em analisar se está correto o termo

inicial dos juros de mora em Cumprimento de Sentença originado de

Ação de Busca e Apreensão, se há excesso de execução quando os

cálculos consideram a data de apreensão do bem como marco para a

aplicação de juros de mora, em vez da data do trânsito em

julgado, e se o Agravo de

Instrumento é o meio processual apropriado para impugnar o
decisum

recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A

decisão atacada não encerrou a lide, portanto é adequada a

interposição de Agravo, e não de Apelação.

Consoante

jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais de Justiça

pátrios, os juros de mora incidem desde a data da apreensão

indevida do veículo, como forma de compensar o prejuízo do devedor

pela sua retenção injustificada.

O

Agravo deve ser analisado com base na obrigação de restituição

do valor do veículo conforme a tabela FIPE da época da apreensão,

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, em sintonia com o

entendimento predominante nos tribunais.

Não

há excesso de execução, pois o montante do depósito realizado

pelo agravante para cumprimento da obrigação foi calculado sem

observar a data correta para o início da contagem dos juros, ou

seja, a partir da apreensão ilícita, e não do trânsito em

julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

não provido.

Tese de julgamento
:

O

Agravo de Instrumento é o meio processual adequado para impugnar

decisões que não encerram a lide.

Os

juros de mora em Cumprimento de Sentença originado de Ação de

Busca e Apreensão incidem a contar do dia da apreensão do bem,

quando considerada imotivada.

Não

há excesso de execução se os cálculos do valor a ser cumprido

são realizados com base na data correta da apreensão do veículo,

e não do trânsito em julgado da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.015, II, e 523, § 1º; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2107468-57.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo
Attié
, j. 6-7-2021; TJSC, ED 0004414-88.2009.8.24.0064, relatora Desa. Rejane Andersen, j. 9-6-2020; TJGO, AI 5551535-30.2022.8.09.0064, relatora Desa. Beatriz Figueiredo Franco; TJMT,
ApC
1005653-84.2017.8.11.0002, j. 25-9-2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1035546-82.2024.8.11.0000 da decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande (MT) que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante, relativa à incidência de juros e à atualização dos valores durante a tramitação do referido feito (Cumprimento de Sentença).

O agravante alega que houve excesso na execução, visto que os juros de mora estariam sendo aplicados desde a data da apreensão do veículo, quando o correto seria a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão.

Aduz, ainda, que a metodologia utilizada para a atualização dos valores é questionável, pois causaria o enriquecimento imotivado do agravado.

Afirma que o depósito judicial realizado já cobre integralmente a quantia devida, havendo apenas um saldo remanescente de R$76,00.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 259079152).

Na contraminuta o agravado requer, preliminarmente, o não conhecimento do Recurso por inadequação da via eleita, uma vez que deveria ter sido interposta Apelação, considerando que o
decisum
combatido pôs fim ao processo. No mérito, requer o não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

O agravado requer, em preliminar, o não conhecimento do presente Agravo por inadequação da via eleita, pois o correto seria ingressar com Apelação, uma vez que o
decisum
atacado pôs fim ao processo.

No entanto, o Juízo de origem limitou-se a apreciar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, rejeitando-a. Ao final, mandou intimar as partes para que se manifestassem sobre eventuais direitos ainda não exercidos e sobre a possibilidade de haver saldo remanescente a ser apurado. Portanto, não se tratava de decisão com a finalidade de encerrar a lide.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravante alega excesso de execução visto que o agravado aplicou juros de mora
desde a data da apreensão do veículo, quando o correto seria a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão.

O Banco ajuizou mencionada demanda, e a garantia fiduciária foi retida em 10-5-2012 (Id 47865252 - Pág. 3). Contudo a Ação foi extinta sem resolução do mérito em 12-8-2021 (Id 62846876, 1º grau), e determinada a devolução do bem ou, caso já tivesse sido vendido, o ressarcimento do “
valor conforme tabela
fipe
, com data retroagida ao momento da apreensão, devidamente corrigida”.

Os juros de mora, assim como a correção monetária, devem incidir desde a apreensão considerada indevida.
A
parte, ao pleitear a liminar, tem ciência da natureza provisória da medida, passível de revisão, e considera-a indevida, como ocorreu no presente caso. Portanto, somente a completa atualização do valor da tabela FIPE, com correção e juros de mora a contar da retomada do bem, garantirá o restabelecimento do
status quo ante
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...)
Juros de mora: juros moratórios de 1% devem incidir desde a data da apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente.
Atualização monetária do valor depositado pelo agravado. Cabimento. Valor depositado que foi atualizado até a data do cálculo inicial, e não até a data do depósito. Recurso provido em parte para reconhecer que o valor depositado pelo agravado deve ser atualizado até a data do depósito judicial; determinar a aplicação da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do decreto-lei nº 911/69; bem como para que os juros de mora incidam a partir da data da busca e apreensão do veículo. RECURSO PROVIDO EM PARTE”
.

(TJSP - AI 21074685720218260000 SP 2107468-57.2021.8.26.0000, relator Alfredo
Attié
, 27ª
Câmara de Direito Privado, j. 6-7-2021, DJe 6-7-2021, grifos nossos).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECLAMO INTERPOSTO PELA PARTE APELADA (MUTUÁRIO). INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA REALIZADA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO OBJURGADO FOI OMISSO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA QUANTIA REFERENTE À CONDENAÇÃO DA CASA BANCÁRIA AUTORA A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. OMISSÃO CONSTATADA. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA QUAESTIO.
CREDORA FIDUCIÁRIA CONDENADA AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PREÇO DE VEÍCULO DO MESMO MODELO E ANO, COM BASE NA TABELA FIPE DA ÉPOCA DA ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM. QUANTIA SOB A QUAL DEVE RECAIR A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E DE JUROS DE MORA DE 1% (UM) POR CENTO A PARTIR DA DATA DE APREENSÃO DO BEM
. PRECEDENTES. (...) . Na espécie, a demanda de busca e apreensão restou extinta por falta de pressuposto processual, razão pela qual
viável ressarcir ao devedor o equivalente pecuniário à época da alienação, observado, para tanto o referencial da Tabela da FIPE. Outrossim, sobre tal valor devem incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária
pelo INPC a partir do momento da apreensão do veículo
(Agravo de Instrumento n. 0122084-38.2015.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 29-8-2017, grifei). (...)).
[ ...
]" (Embargos de Declaração n. 0005715-07.2013.8.24.0072, de Tijucas, rel. Des. Gerson
Cherem
II, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 19-9-2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, ACOLHIDOS
.

(TJ-SC - ED: 00044148820098240064 São José 0004414-88.2009.8.24.0064, relatora Rejane Andersen, j. 9-6-2020, Segunda Câmara de Direito Comercial).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5551535-30.2022.8.09 .0064 COMARCA: GOIANIRA 4ª CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO
AGRAVADO :
OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATORA :
DESª. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO E LEILOADO EXTRAJUDICIALMENTE. RECONHECIDA A IRREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA ?

INCIDÊNCIA .
PROVIMENTO.
1 ?
A restituição ao consumidor do valor do veículo, equivalente ao preço de mercado à época da apreensão, com base na tabela FIPE, resolvendo a obrigação em perdas e danos, há
de ser acrescida de juros de mora e correção monetária, contados a partir da data de efetivo prejuízo, qual seja, da data da apreensão do bem móvel,
nos termos do entendimento desta corte, a impor a reforma da decisão agravada neste ponto.
2 ?
Agravo conhecido e provido para determinar a incidência de consectários legais sobre o valor da restituição”
. (TJGO - AI 55515353020228090064, relatora Desa. Beatriz Figueiredo Franco, 4ª Câmara Cível).

"
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO COM AS PARCELAS INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA APREENSÃO DO VEÍCULO – PRECEDENTE DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
". (TJMT, N.U 1005653-84.2017.8.11.0002, j. 25-9-2024).

Posto isso, o montante depositado em 5-10-2021 (R$28.261,03) para cumprimento da obrigação não é suficiente, pois os cálculos entregues pelo agravante levaram em conta os juros de mora a partir do trânsito em julgado em 2021, e não da apreensão em 2012.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025